Tribunal: STF
Processo: AI 595856
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRITÉRIOS DE REAJUSTE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALOR REAL. PRECEDENTES.



    O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que a declaração de inconstitucionalidade do critério utilizado pelo legislador ordinário somente seria possível com a demonstração de que o índice legal é manifestamente inadequado (RE 376.846-AgR, julgado sob a relatoria do Min. Carlos Velloso).



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.